Tribunal: TJSP
Processo: 1001206-77.2015.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-24
Data de publicação: 2018-10-30

Ementa:
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. Insurgência dos autores em face da sentença de improcedência. Incompetência da justiça estadual. Afastamento. Apólices públicas (ramo 66) e CEF que manifestou interesse. Ausência, porém, de demonstração de comprometimento no FCVC (cf. ED no REsp 1.091.363/SC). Mérito. Magistrada de origem que julgou

Ementa:
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. Insurgência dos autores em face da sentença de improcedência. Incompetência da justiça estadual. Afastamento. Apólices públicas (ramo 66) e CEF que manifestou interesse. Ausência, porém, de demonstração de comprometimento no FCVC (cf. ED no REsp 1.091.363/SC). Mérito. Magistrada de origem que julgou prescrita a pretensão dos autores. Caso em que não se trata propriamente de prescrição, mas sim de vigência do seguro habitacional. Seguro que se extingue após a quitação da dívida junto à financiadora, uma vez que o seguro habitacional coberto pelo SFH tem a função de resguardar os recursos públicos direcionados à aquisição do imóvel. Precedentes do STJ. Seguros contratados em 1981 e extinção deles entre 1991 e 2001. Ação indenizatória ajuizada apenas em 2015. Impossibilidade de se exigir indenização securitária. Recurso desprovido.